Tribunal: TJDFT
Processo: 0719439-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS ASSECURATÓRIAS DO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ART 139, IV, DO CPC. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.

2. Não se logrando êxito na localização do veículo para o cumprimento do mandado penhora e avaliação, deve ser mantido o bloqueio de sua circulação (restrição integral), via sistema Renajud, notadamente se, até o momento, este constitui o único bem expropriável de titularidade do executado detectado no feito.

3. Recurso conhecido e provido.